Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DOS DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/20.
1. O devedor de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente tem a possibilidade de revogar, a qualquer momento, essa autorização de desconto, segundo o art. 6o da Resolução do Bacen no 4.790/20, hipótese em que a dívida permanece hígida, assegurada ao credor a prerrogativa de adotar as medidas legais cabíveis para exigir o seu adimplemento.
2. Negou-se provimento ao apelo.